Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA E VALIDADE. AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar, haja vista que o acervo probatório é seguro ao apontar o réu/apelante como autor do crime de furto.
2. A autoria e materialidade do crime de furto simples foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes patrimoniais, ainda mais quando corroborada por testemunha que presenciou os fatos.
3. Não há se falar em absolvição do acusado quando as provas dos autos são coesas e firmes para manter o decreto condenatório.
4. Havendo recurso de apelação do réu pedente de julgamento, não há como considerar-lhe maus antecedentes, devendo esses ser afastados da dosimetria da pena.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.